Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707434-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: SEVERO BENICIO DOS SANTOS DESPACHO O agravante-exequente pugna pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos suficientes para provar a sua hipossuficiência financeira. O documento juntado aos autos apenas demonstra a ausência de vínculo formal de trabalho do agravante-exequente (id. 56240674), mas não evidencia a sua renda. Ademais, a ação originária tramita há anos sem o agravante-exequente estar sob o pálio da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante-exequente para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, juntando aos autos, no prazo de 5 dias, comprovantes de rendimentos, a fim de que se possa analisar o pedido, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora